Tribunal: TJSP
Processo: 1001266-24.2016.8.26.0655
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Alegação do autor de que está acometido de doença de Crohn e necessita de medicamentos (Mesalazina – MMX 1200mg e Prelone) e insumos (Modulen 400g e Glutamina 60 envelopes) para o seu tratamento. Inaplicabilidade do tema 106, firmado pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ, em razão da modulação do julgado, pois a ação

Ementa:
APELAÇAO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. Alegação do autor de que está acometido de doença de Crohn e necessita de medicamentos (Mesalazina – MMX 1200mg e Prelone) e insumos (Modulen 400g e Glutamina 60 envelopes) para o seu tratamento. Inaplicabilidade do tema 106, firmado pelo STJ, em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ, em razão da modulação do julgado, pois a ação foi ajuizada antes da publicação do Acórdão. Conjunto probatório insuficiente para comprovar a doença que o autor alega possuir. Laudo pericial atestando que não há prova da moléstia. Exame de colonoscopia juntado pelo autor indicando a ausência de alterações morfológicas em seu trato digestivo. Autor que não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos narrados na inicial e a necessidade de dispensação dos medicamentos e suplementos solicitados, como lhe competia por força do art. 373, I, do CPC. Sentença de improcedência do pedido mantida. Majoração da verba honorária, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a gratuidade judiciária. Recurso não provido.